Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0721000-45.2020.8.07.0001 APELANTE: CLEIDSON RODRIGUES DA SILVA APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por CLEIDSON RODRIGUES DA SILVA (ID no 20742545), em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido da exordial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Intimada a apresentar contrarrazões (ID no 20742547 - Pág. 1), a apelada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB manifestou-se em ID no 20742549, por meio de petição subscrita pela doutora Amanda Soares de Oliveira, OAB/DF 40.604. Compulsando os autos, não localizei Procuração Ad Judicia, ou substabelecimento da recorrida outorgando poderes para a referida patrona atuar no presente feito. Diante disso, para fins de regularização processual, fica a apelada CAESB intimada, no prazo de 05(cinco) dias úteis, para que junte aos autos documento que ateste que a mencionada advogada patrocina seus interesses jurídicos neste processo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator